Tribunal: TJDFT
Processo: 0730743-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI DO SILÊNCIO. LIMITAÇÃO DE USO. ACADEMIA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. EXCESSO DE RUÍDO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Até que seja possível dirimir a controvérsia em juízo de cognição exauriente, após a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa, o espaço fitness permanece à disposição dos condôminos, apenas com limitação de horário, preservando-se os interesses das partes.
3. Recurso conhecido e não provido.